Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA ACERCA DOS VALORES COBRADOS. SUCESSIVOS ERROS NA EMISSÃO DAS FATURAS (PAGAS) E NA IDENTIFICAÇÃO DO MEDIDOR UTILIZADO. “REFATURAMENTO” REALIZADO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS (ENEL). DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DESCONTADOS DE EVENTUAIS CRÉDITOS JÁ USUFRUÍDOS. INSUBSISTÊNCIA DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO DE “TODOS OS CRÉDITOS” NAS FATURAS SEGUINTES. SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Interesse recursal da COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ na reforma da sentença para: [...] julgar improcedente o pleito autoral, determinando a legalidade da cobrança e indeferindo o pedido de indenização por danos morais, ou, em caso de entenderem pela manutenção da decisão, que os valores possam ser compensados por crédito de energia [...]
II. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas ao consumidor (CDC, Art. 6 e 14).
III. Nesse contexto, evidenciada a falha na prestação de serviços (cobranças indevidas, as quais foram, inclusive, “refaturadas”), escorreita a determinação de restituição (em dobro) ao consumidor dos valores comprovadamente pagos a maior (CDC, Art. 42, parágrafo único).
IV. E, respeitante ao pedido subsidiário (compensação de “todos os créditos” nas faturas seguintes), o douto Juízo de origem bem pontuou que o acolhimento do pleito redundaria em situação de “total desvantagem” ao consumidor, que efetuou (à vista) o pagamento dos valores (indevidos).
V. No mais, a sentença consignou a expressa ressalva de abatimento, do valor da condenação, eventuais créditos já usufruídos, de sorte que as propostas para adimplemento da obrigação poderão ser discutidas no juízo do cumprimento de sentença.
VI. Por fim, ausente interesse recursal no que concerne aos danos extrapatrimoniais, à míngua de pedido e de condenação nesse sentido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios a míngua de oferecimento de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).